Tribunal: TJDFT
Processo: 0003227-61.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0003227-61.2016.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIVIL ENGENHARIA LTDA APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TERRAZZO VIVERE D E C I S Ã O Defiro o pedido apresentado na petição de ID 14873492, uma vez demonstrada a impossibilidade de comparecimento à sessão de julgamento presencial do dia 18/03/2020, dos causídicos constituídos nos autos pela apelante (ID 13089090 - Pág. 45) para sustentação oral. Determino, portanto, o ADIAMENTO do julgamento presencial deste recurso, da pauta de 18/03/2020, para a próxima sessão presencial da 6a Turma Cível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator